Tribunal: STF
Processo: RE 593742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Submissão de vantagem relativa a prêmio de produtividade ao teto remuneratório. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.